Tribunal: TJMT
Processo: 1028931-39.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028931-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WEVERTON FELIPE SILVA PARO - CPF: 020.620.781-61 (RECORRENTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PARCELADA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FRAUDE. NOTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA. ART. 54-G DO CDC. DEVER DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PARCELAS VINCENDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de compra parcelada no cartão de crédito de móveis planejados que não foram entregues, configurando estelionato. O autor notificou o banco após o vencimento da primeira parcela, mas antes do vencimento das parcelas subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a administradora do cartão de crédito tem o dever de suspender a cobrança de parcelas vincendas quando notificada pelo consumidor sobre fraude ou não entrega do produto, nos termos do art. 54-G do CDC; (ii) se a cobrança indevida após a notificação enseja a restituição em dobro; e (iii) se a situação configura dano moral indenizável, considerando a conduta da vítima na contratação original.

III. Razões de decidir

3. O art. 54-G, I, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, veda a cobrança de valores contestados por fraude ou não entrega do produto, desde que o consumidor notifique a administradora com antecedência mínima de 10 dias do vencimento da fatura.

4. No caso, o consumidor notificou o banco em 10/10/2024, data posterior ou muito próxima ao vencimento da primeira parcela (outubro), mas com antecedência suficiente (mais de 30 dias) em relação às parcelas de novembro e dezembro de 2024.

5. A manutenção da cobrança das parcelas de novembro e dezembro, após a ciência inequívoca da fraude e da não entrega, constitui falha na prestação do serviço e violação expressa ao comando legal, afastando a hipótese de engano justificável e atraindo a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC).

6. Quanto aos danos morais, embora configurada a falha do banco na suspensão das cobranças, a dinâmica dos fatos revela que a vítima contribuiu para o evento danoso ao contratar com o fraudador, caracterizando culpa concorrente que, no caso concreto, afasta a violação aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A administradora de cartão de crédito responde solidariamente pela cobrança de parcelas vincendas de compra contestada pelo consumidor em razão de fraude ou não entrega do produto, quando notificada com a antecedência prevista no art. 54-G, I, do CDC. 2. A cobrança realizada em desconformidade com o art. 54-G do CDC enseja a repetição em dobro do indébito, salvo engano justificável. 3. A culpa concorrente da vítima na origem da fraude pode afastar a indenização por danos morais, remanescendo apenas o dever de restituição material quanto às parcelas cobradas indevidamente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 54-G, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, WEVERTON FELIPE SILVA PARO, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que foi vítima de estelionato na aquisição de móveis planejados que jamais foram entregues. Alega que comunicou o fato à instituição financeira, enviando provas e Boletim de Ocorrência em 10/10/2024 (ID 338668512), solicitando o cancelamento da compra parcelada. O pedido foi negado sob o argumento de uso de cartão físico e senha. Invoca a responsabilidade objetiva e a aplicação do Art. 54-G do CDC para a suspensão das cobranças.

Em contrarrazões, o Banco recorrido pugna pela manutenção da sentença, aduzindo culpa exclusiva de terceiro e inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que atuou como mero meio de pagamento e a primeira parcela já havia sido processada.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incidindo o teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade da administradora de cartão de crédito em suspender as cobranças futuras (parcelas vincendas) após a notificação formal do consumidor sobre a não entrega do produto/fraude.

A sentença baseou-se na premissa de que a transação com senha afasta a responsabilidade do banco. Contudo, consta legislação específica (Lei n.º 14.181/2021) que impõe deveres ao agente financeiro quando notificado de falha na entrega do produto.

O caso em tela atrai a incidência do artigo 54-G, I do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o referido artigo:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Compulsando os autos, verifica-se que a compra foi realizada em 07/08/2024, no valor de R$ 800,04, parcelada em 3 vezes (vencimentos em outubro, novembro e dezembro de 2024).

O recorrente comprovou ter notificado a instituição financeira e enviado a documentação comprobatória da fraude e da não entrega do produto (Boletim de Ocorrência e provas do golpe) em 10 de outubro de 2024, conforme e-mail anexo ao ID 338668512.

Com efeito, verifica-se que nas parcelas de Novembro e Dezembro/2024, o Banco recorrido já possuía plena ciência da não entrega do produto e da fraude com mais de 30 dias de antecedência do vencimento dessas faturas.

Destaca-se que inexiste prova da notificação em lapso temporal legal quanto ao mês de outubro de 2024.

Ao ignorar a notificação administrativa e manter a cobrança das parcelas de novembro e dezembro, o Banco agiu em flagrante violação ao Art. 54-G do CDC. A recusa em suspender a cobrança das parcelas vincendas, sob a alegação genérica de "desacordo comercial" ou "recusa do estabelecimento", não se sustenta quando a lei impõe a proibição da cobrança diante da notificação de não entrega.

A administradora de cartões, ao ser alertada tempestivamente sobre o ilícito que viciou a relação de consumo subjacente, assume o risco se insistir na cobrança das parcelas futuras. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço (Art. 14 do CDC) e a cobrança indevida das duas últimas parcelas.

Quanto à restituição, aplica-se o parágrafo único do art. 42 do CDC. A cobrança das parcelas de novembro e dezembro, realizada após a ciência inequívoca da fraude e da não entrega, não configura engano justificável, mas sim conduta negligente e contrária à lei, ensejando a devolução em dobro.

Art. 42, Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Assim, o consumidor faz jus à restituição em dobro das parcelas de novembro e dezembro (2x R$ 266,68 = R$ 533,36), totalizando R$ 1.066,72 (um mil, sessenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Entretanto, no que tange aos danos morais, o feito não comporta guarida. A dinâmica dos fatos, narrada na própria petição inicial e corroborada pelos elementos dos autos, revela que a autora, embora vítima de ardil, contribuiu ativamente para o evento danoso ao interagir com o suposto estelionatário.

Tal circunstância caracteriza a culpa concorrente da vítima, prevista implicitamente no sistema de responsabilidade civil e que deve ser sopesada na fixação do dever de indenizar. Se, por um lado, a conduta da consumidora não exclui a responsabilidade do banco pela falha na suspensão, por outro lado, é suficiente para afastar a violação dos direitos da personalidade ensejadora de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores referentes às parcelas de novembro e dezembro efetivamente pagas, totalizando a repetição de R$ 1.066,72 (um mil, sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação, pela SELIC, observado o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026